Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0712814-52.2019.8.07.0006 DESPACHO 1. A competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 49156749). Todavia, o processo retornou (id. 49620341) para apreciação de petição (id. 49604317), que não sinaliza qualquer relação com os presentes autos. Instada a se manifestar (id. 50953986), a parte ré requer o desentranhamento da petição (id. 51546640). Dito isso, nada a prover por esta relatoria quanto ao petitório apresentado em id. 49604317. Intime-se. 2. Diante da interposição de recursos aos Tribunais Superiores (id. 50268879 e 50064546), encaminhem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC para a adoção das providências que entender pertinentes. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator